Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706487-50.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTÔNIO FRANCISCO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática (ID 46586982) do eminente relator da Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, defendendo o afastamento da obrigação de fornecer medicamento não padronizado. Aduz que o financiamento é da competência da União. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece prosseguir, uma vez que não se insurge contra decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA No 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1431723 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010